Tribunal: TJMT
Processo: 1010428-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010428-46.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALÊ CORRETORA DE SEGUROS LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Tutela Provisória de Caráter Antecedente n.o 1013834-49.2020.8.11.0041, movida em desfavor da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na continuidade do pagamento da comissão vitalícia até o final da lide.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que, em 06/11/2013, firmou Contrato Particular de Representação Comercial com a Agravada tendo por objeto: “a) pagamento de comissão vitalícia nas carteiras já existentes relativas aos contratos n.o 8401, 8403, 8282 e 8283; b) representação comercial visando à mediação na realização de novos negócios para a venda de planos de saúde”.
Afirma que, em 11/03/2020, a Agravada noticiou o desinteresse na manutenção do contrato, de modo que, 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação extrajudicial, o contrato estaria rescindido.
Sustenta que a ruptura do contrato sem justo motivo e a paralisação do pagamento da comissão vitalícia pela Agravada importará em sérios danos à sobrevivência da empresa Recorrente.
Sob esses argumentos, pugna pela “concessão do efeito suspensivo, cessando a eficácia da decisão atacada no que se refere à possibilidade de extinção do processo em razão de eventual não pagamento das custas iniciais até julgamento final do recurso; concessão da tutela antecipada para deferir a gratuidade de justiça e o pagamento da comissão vitalícia até o julgamento da lide”.
No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
No tocante ao pedido de “concessão do efeito suspensivo, cessando a eficácia da decisão atacada no que se refere à possibilidade de extinção do processo em razão de eventual não pagamento das custas iniciais até julgamento final do recurso; e, concessão da tutela antecipada para deferir a gratuidade de justiça”, não cabe a esta Relatora adentrar neste tema, sob pena de supressão de instância, pois, o pedido de gratuidade de justiça (Id. 32079751 – autos principais) ainda não foi analisado pelo juiz a quo.
Assim, passo à análise do pedido liminar relativo à manutenção dos pagamentos da comissão vitalícia.
Colhe-se do Contrato de Representação Comercial firmado entre as partes, sobretudo, do aditivo contratual assinado em 22.04.19, que: “o contrato poderá ser resilido a qualquer tempo, por qualquer das partes, desde que previamente notificada a outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias” (Id. 30669768).
Com efeito, inobstante as alegações vertidas pela Agravante no sentido de que a comissão vitalícia é relativa aos serviços já prestados e por isso faz jus à manutenção do pagamento, tenho que, nesta análise perfunctória, não há clareza necessária se a estipulação contratual que prevê a possibilitade de rescisão a qualquer momento, diz respeito ao contrato como um todo ou só parte dele, como assevera a Recorrente.
Também não visualizo o perigo de dano em decorrência da manutenção da decisão singular até o julgamento do mérito deste recurso, pois, por ora, a Agravante não obteve êxito em demonstrar os reais prejuízos decorrentes da decisão combatida.
Feitas essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Dispensada a intimação da Agravada, caso ainda não tenha formado a angularidade processual na Instância singela.
Publique-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora